Tribunal: TJES
Processo: 5008095-23.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Telefonia; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008095-23.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIAS ARRUDA FRANCA
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008095-23.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
ELIAS ARRUDA FRANCA

RECORRID
O
:
OI S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DANO
MATERIAL DEVIDO. DANO PERSONALÍSSIMO PRESENTE. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 9097633. Contrarrazões apresentadas (Id. 9097638).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 9097633), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Também concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do CPC.

O presente
recurso
tem como objetivo a reforma da
r. S
entença objurgada (Id. 9097629), em que o juiz
o
a quo julgou nos seguintes termos:
“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que
CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA
que determinou o cancelamento do plano Oi Total Fixo + Banda Larga 1, vinculado ao Minha OI nº 402142901871, de titularidade do Autor, CPF 015.717.445-09, (já cumprida pela Ré) e julgo improcedente a pretensão autoral de indenização por danos morais e materiais.
”

Trata-se de
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e tutela de urgência

em que o autor,
em suma, alegou ser consumidor final do serviço prestado pela ré referente a internet, fixando-se em contrato como contraprestação o débito automático, contudo, teria o recorrente diligenciado com a requerida para cancelar o serviço, mas que percebeu que os descontos não cessaram, mesmo após ter solicitado o cancelamento, motivo que ingressou em juízo para cancelamento do plano, suspensão das cobranças, reparação material e moral.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à requerida, ora recorrente, trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, razão que inverto o ônus da prova.

O recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. Sentença aduzindo, em síntese, que ao contrário do fundamentado pelo juízo primevo, o insucesso da solicitação de cancelamento se deu por falha da requerida, conquanto não teria contribuído para tanto. Sustentou ainda que o imbróglio da demanda não se trata de mero aborrecimento, inerente as relações humanas, mas sim de falha na prestação de serviço que extrapolou o campo contratual para atingir sua personalidade jurídica, na esfera moral, requerendo reparação moral em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Para ser mais preciso, o recorrente contesta o reconhecimento de culpa na tratativa com o chamado de cancelamento aberto, porque não enviou número de CPF diverso ao seu, como se expôs na Sentença recorrida, entendimento este que motivou a improcedência do pedido prefacial de restituição dos débitos automáticos mensais após o pedido de cancelamento do plano.

Nessa seara,
razão assiste ao recorrente.
Como se vê nos documentos da petição inicial, o recorrente solicitou o cancelamento do plano através do aplicativo de mensagem Whatsapp, em 14/12/2023, enviando para tanto seu número de CPF, final: 09. Após um dia, recebeu mensagem automática da recorrida referente ao protocolo de cancelamento, mas apontava que o CPF do autor era outro, de final 25.

Ora, resta evidente então que comprovado está que: (1) o autor enviou nº de CPF que é o seu, porque é o mesmo que se encontra na qualificação da petição inicial e (2) se o chamado aberto não fora concluído com êxito, se deu por parte da requerida, que, como dito, juntou no chamado CPF diverso ao do requerente.

Ademais, para rebater as alegações autorais, bastasse que a requerida trouxesse aos autos os protocolos
n° 20238026141452 e 202300058781777,
tratativas anteriores a resposta automática, contudo, não o fez.

Assim sendo, de certo que o

prestador de serviço
responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso, bastando a presença do fato, do dano e do nexo causal entre eles, o que, no presente caso, evidenciou-se, importando
mencionar
também que na forma do
A
rt. 14, §3°, I e II do CDC, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é excluída quando provado que o defeito inexiste ou que se trata de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros,
não é o caso.

Ou seja, é dizer que
os débitos mensais automáticos descontados na conta bancária do recorrente após a data do requerimento de cancelamento são indevidas, isso porque o autor não deu azo ao ilícito, tão somente a requerida, que por falha no serviço, inviabilizou o cancelamento do plano solicitado.

Por tais razões,
voto para reformar, em parte, a r. Sentença recorrida para condenar a requerida/recorrida a restituir ao autor, de forma simples, os descontos promovidos após 15/12/2023 (data da solicitação de cancelamento) até a decisão judicial que determinou o cancelamento, com juros moratórios a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Lado outro,

quanto ao dano moral, em que pese o respeito ao Ilmo. Sentenciante, no caso em apreço,
entend
o
por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples cobrança indevida ou inadimplemento contratual, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento, dado a situação suportada pelo consumidor quando
percebeu por meses cobranças de serviço que cancelou
,

instando consignar ainda que tentou, por mais de uma vez, resolver o imbróglio administrativamente, não obtendo êxito, sendo o ingresso em
j
uízo a última e única medida possível, o que, na forma da Proposta de Enunciado nº 30 das Turmas Recursais do Eg. TJES, deve-se levar em consideração para reconhecer lesão moral e, pelos motivos expostos,
voto
pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
justa e adequada a fixação do montante de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais)
o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pela
r
ecorrida
em favor do recorrente
, com juros de mora e correção monetária a partir deste arbitramento.

Ante ao exposto
, CONHEÇO
do recurso inominado
, E LHE CONFIRO
PARCIAL
PROVIMENTO,
a fim de reformar, em parte, a r. sentença para
condenar o réu OI S.A. ao pagamento de indenização por DANOS MATERIAIS ao autor
ELIAS ARRUDA FRANCA (CPF nº . 015.717.445-09)
no importe de
R$ 1.032,24 (mil e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos) com juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo
, assim como para
reconhecer ato ilícito indenizável capaz de lesar a personalidade jurídica do
recorrente
, condenando o réu
OI S.A.
a indenizar o autor
ELIAS ARRUDA FRANCA
(CPF nº . 015.717.445-09)
, na quantia de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais), A TÍTULO DE DANO MORAL, corrigido e acrescidos de juros desta Sessão de Julgamento. Fica mantido os demais termos da r. sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para o recorrente nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)